Tribunal: TJMT
Processo: 1006767-16.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006767-16.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO DA SILVA - CPF: 378.084.861-91 (EMBARGADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (EMBARGANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (EMBARGANTE), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ANA CAROLINA VIEIRA DA ROSA - CPF: 114.323.257-79 (ADVOGADO), LUCAS ALVES CAMELO - CPF: 407.590.048-70 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (EMBARGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE DEIXOU O AUTOR TETRAPLÉGICO – CAPOTAMENTO – AIRBAG NÃO ACIONADO – LAUDO QUE INDICA QUE O AIRBAG DEVERIA TER SIDO ACIONADO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITO DO PRODUTO – DANOS MORAIS DEVIDOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PENSIONAMENTO VITALÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela parte exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA. contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ROBERTO DA SILVA, para reformar a sentença de improcedência proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo apelante contra a embargante, e, com isso, julgar parcialmente procedente o pedido autoral, fazendo-o para condenar a ré Toyota ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 300.000,00, com juros de mora desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da data do arbitramento, bem como a indenização por danos materiais, no valor de R$ 34.659,61, com juros desde a citação, e correção monetária a partir de cada desembolso, e mais a uma pensão vitalícia mensal no valor correspondente ao salário mensal do autor (R$ 3 mil), além do valor correspondente a 1/3 do valor do salário, para despesas com cuidador, com correção monetária a contar da data do evento danoso, e juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação. O acórdão impôs à embargante condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 160859158).

A embargante afirma que teve o seu direito de defesa cerceado, já que, mesmo diante da existência de dois laudos em sentidos contrários, acatou a conclusão do laudo apresentado pelo autor, quando deveria ter sido determinada a realização de uma nova perícia judicial para arrematar a questão; no caso, porém, sequer “
houve abertura de prazo para as partes falarem em provas e o caso foi sentenciado sem a realização da competente perícia técnica”.

Alega que o acórdão padece de contradição, “
tendo em vista que no mesmo julgado há citações de que o sistema funcionou ao não deflagrar”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para prequestionar a matéria, e para que “
sejam anulados o v. Acórdão e a r. Sentença, retornando os autos a fase de conhecimento para a realização da competente perícia técnica”
(cf. Id. n. 166693656).

O autor apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 167055673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E também já adotou o posicionamento no sentido de que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No presente recurso, a embargante diz que teve o seu direito de defesa cerceado, pois a sentença foi reformada, e o pedido do autor parcialmente acolhido, sem que fosse determinada a realização de uma terceira perícia para desempatar as conclusões apresentados pelas partes.

No caso, porém, certamente não há falar em cerceamento de defesa, pois, além de a embargante ter afirmado na contestação que “
a inexistência de defeito no sistema de airbags do veículo pode ser constatada através dos esclarecimentos já amplamente declinados na presente contestação”,
a embargante teve a oportunidade de apresentar prova pericial que corroborasse a sua tese, tanto é que o fez, mas o laudo não foi capaz de convencer quanto à alegada improcedência do pedido autoral.

Portanto, foi garantido a ambas as partes o direito de provarem suas versões dos fatos.

Quanto ao mérito dos presentes aclaratórios, a embargante afirma que o acórdão padece de contradição, por ter admitido a existência de laudos periciais com conclusões conflitantes; isso, porém, não é contradição, mas, sim, apreciação das provas produzidas por ambas as partes, como se vê nos seguintes trechos:

(...)

No presente caso, como já dito, além de comprovar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, o autor apresentou laudo, do qual consta a seguinte conclusão:

“(...)

d) Pelas deformações constatadas na parte inferior do carro, o impacto com a lateral da valeta teria provocado no mesmo uma reação frontal e, ao mesmo tempo, dois tipos de momento (momento é o produto de uma força por uma distância):

- O primeiro, no plano horizontal, tendendo a girar o veículo no sentido anti-horário;

e) Esta primeira fase está razoavelmente bem definida, a partir as deformações encontradas no veículo e, em termos da questão referente aos air bags, é a fase que importa para a definição da existência ou não das condições necessárias à abertura dos mesmos.

15.2.3 Segunda fase

a) Tendo em vista o perfil das deformações constatadas no teto do veículo, a modelagem da dinâmica desta segunda fase torna-se uma tarefa a ser desenvolvida de forma absolutamente qualitativa, sendo certo que várias alternativas poderiam ser geradas e que resultariam em deformações semelhantes. Este Perito, a partir das condições de contorno abaixo listadas, optou por apresentar duas alternativas que parecem ser as mais prováveis e consistentes com a dinâmica da primeira fase;

b) Os seguintes aspectos foram considerados para esta modelagem:

- O Perito Parecista informaram que o veículo chocou-se contra a lateral da valeta, a qual teria sofrido a ação da 3ª Lei de Newton;

15.2.3.1 Primeira hipótese

Nesta hipótese, em princípio, a colisão que causou a ação da 3ª Lei de Newton, somente poderia ter sido provocado por um elemento duro e firme. Ou seja, nesta alternativa, o veículo teria iniciado um movimento de rotação lateral;

(...)”
(cf. Id. n. 140271738).

A Toyota apresentou seu próprio laudo, baseado, segundo ela, “
em investigação minuciosa de todos os documentos recebidos das partes no Processo, e conhecimento sobre a matéria em discussão proveniente de diversas fontes esclarecedoras”,
dizendo que não se pode alegar falha no produto, pois, na verdade, os
airbags
dianteiros não foram projetados para deflagrar em capotamento, mas somente em colisões frontais severas, e justamente por isso não houve a deflagração das bolsas de
airbag
no acidente (cf. Id. n. 140271763).

Como já dito, na ação de responsabilidade pelo fato do produto, o consumidor esgota o seu ônus probatório simplesmente ao demonstrar que o acidente de consumo derivou do produto posto em circulação pelo fornecedor; este, para se eximir da responsabilização, deve comprovar, de forma categórica, que o produto não apresentou o defeito alegado, o que de modo algum pode ser afirmado com a certeza necessária no presente caso, afinal, há um laudo do autor que aponta que o
airbag
deveria ter sido acionado, e há um laudo da Toyota, elaborado posteriormente com base nas fotos do acidente, contendo conclusão em sentido contrário.

Entendo que o consumidor satisfez o ônus probatório que lhe competia ao demonstrar o vínculo causal entre o evento danoso e o produto, e, além disso, superou as expectativas nessa demonstração ao apresentar laudo pericial que, por ter sido elaborado após vistoria feita diretamente no veículo, e não como fez a Toyota apenas com base em fotografias, é muito mais confiável, de modo que não há como afastar a responsabilidade da fornecedora pelo fato do produto.

(...)”.

Portanto, o que a embargante afirma ser contradição é, na verdade, tentativa de rediscussão, e,
se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023